Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. CASO FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de atraso de voo, que resultou em perda de conexão. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente o pedido.
2 – Transporte aéreo. Atraso de voo. Alteração da malha aérea. Responsabilidade do transportador. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A alteração da malha aérea constitui caso fortuito interno e se acha inserta no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão do remanejamento do voo.
3 – Danos morais. O atraso de voo que resulta em perda de conexão e realocação dos passageiros cerca de 12 horas após o horário inicialmente programado atinge a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva dos consumidores, atributos que integram os direitos da personalidade, ensejando, portanto, a reparação por danos morais (ACJ20060111290522ACJ, Relator JESUINO RISSATO).
4 – Valor da indenização. Redução. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00 para cada autor) mostra-se excessivo. Não obstante o aborrecimento suportado pelos autores, sem demonstração de outros desdobramentos, a condenação por danos morais não pode ser fixada em valor superior àquele empenhado em toda a viagem, mesmo porque os danos foram, de certa forma, minimizados com o fornecimento de hospedagem aos passageiros. Neste quadro, entendo cabível a redução da indenização para R$ 2.000,00 (R$1.000,00 para cada autor), de modo a torná-la mais compatível com a extensão do dano e com as peculiaridades do caso concreto. Sentença que se reforma para reduzir a indenização por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J